Tribunal: STF
Processo: ARE 1273019
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Apelação cível. Empreendimentos imobiliários edificados no bairro da Praia Grande, em Ubatuba. Construtora que almeja compelir a municipalidade local e Cooperativa de Saneamento Ambiental da Praia Grande de Ubatuba, Coambiental a proceder ligação à rede de esgotos dos imóveis em referência independente do pagamento de taxas ou adesão à mencionada cooperativa. Sentença de improcedência que há de ser mantida. Precedentes desta Corte de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal. Decisão recorrida que aplicou o direito, na espécie, sem desconsiderar as nuances e peculiaridades fálicas que permeiam a situação retratada nos autos, mormente a realidade do saneamento básico nos municípios do litoral norte paulista, de modo especial, a comarca de Ubatuba , no bairro de Praia Grande, bairro não servido pelos serviços públicos de esgotamento, seja da Sabesp seja da própria municipalidade. Sistema que é operado e custeado pela correquerida Coambiental, por meio das contribuições e pagamentos de seus cooperados. Serviço prestado com fundamento na legião municipal, de modo que isentar a demandante da cobrança seria, sem dúvida, prestigiar seu enriquecimento indevido, portanto, sem causa. Consonância da prestação e execução da atividade desempenhada pela cooperativa com as disposições estampadas nas Leis Estaduais 7835/92 e 8987/95. Sentença mantida. Apelo não provido”. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta o recorrente, em insurgência deduzida com arrimo nas alíneas “a”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, alegada violação dos artigos 5º, incs. XX, XXXV e LIV; 37; 93, inc. IX e 175, da Constituição Federal, em razão da rejeição da ação cominatória por si ajuizada.
    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de recurso de agravo.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.
    É o relatório. 
    Decido: 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no tocante à alegada violação à norma do art. 93, inc. IX, da Magna Carta, tem-se que o apelo teve seguimento negado, na origem, com fundamento na aplicação de precedente firmado nesta Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral; assim, não se mostra cabível, em face dessa decisão, o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, mas apenas o agravo interno, não interposto, na hipótese, a tornar definitiva a rejeição do apelo, com esse aludido fundamento. 
    Quanto ao mais, tem-se que a controvérsia foi decidida com apoio na análise dos fatos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, a inadmitir reapreciação, nesta via extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 deste STF.
    De fato, assim dispôs, o acórdão regional atacado:
    A esse propósito, cumpre asseverar que o juízo originário decidiu a lide com a ponderação e razoabilidade necessárias, valendo-se do arcabouço legal e jurisprudencial ao caso aplicável, sem desconsiderar as nuances e peculiaridades fáticas que permeiam a situação retratada nos autos, mormente a realidade do saneamento básico nos municípios do litoral norte paulista, de modo especial, a comarca de Ubatuba no bairro de Praia Grande, localidade não servida pelos serviços públicos e esgotamento, seja da Sabesp seja da própria municipalidade. 
    Nesta senda e sob essa perspectiva cumpre asseverar que o sistema em referência é operado e custeado pela correquerida Coambiental, por meio das contribuições e pagamentos de seus cooperados. 
    Serviço este prestado com fundamento na legislação municipal, Decreto 5330/2011, de modo que isentar a demandante da cobrança seria, sem dúvida, prestigiar seu enriquecimento indevido, portanto, sem causa. Fato que não pode ser chancelado pelo judiciário. 
    Anote-se, ainda, que a prestação e execução da atividade desempenhada pela cooperativa encontra amparo nas disposições estampadas nas Leis Estaduais 7835/92 e 8987/95. 
    Inviável, destarte, o acolhimento da insurgência ora em análise, sem que, previamente, fosse procedida uma detida análise sobre o sistema de saneamento básico na localidade em que situado o imóvel objeto da ação, com supedâneo, ainda, na legislação infraconstitucional pertinente, utilizada na fundamentação do acórdão atacado, circunstâncias essas de insuscetível verificação, nesta via extraordinária, conforme supra destacado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 603.678-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 5/2/10). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE ESGOTO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.5.2006 As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 582.172-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7/11/14). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tarifa de água e esgoto. Decreto 22.872/96. Legislação Infraconstitucional. 3. Incidência dos Enunciados 280 e 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 659.832-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/3/14). 
    Tampouco se mostra possível a apreciação da insurgência com fundamento nas alíneas “c” e “d”, do permissivo constitucional, vez que inocorrentes, na espécie, as causas ensejadoras dessas hipóteses, porquanto a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, ou de legislação federal.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88.  INADMISSIBILIDADE. 1. A controvérsia em debate demanda o reexame de legislação infraconstitucional e do contexto fático probatório dos autos. 2. É inadmissível o conhecimento do apelo pelas  alíneas  c  e d do inciso III do art. 102, da Magna Carta, haja vista não se verificarem, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (RE nº 1.122.422-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/18).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/1990. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.  INADMISSIBILIDADE  DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS  ALÍNEAS  C E  D  DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE nº 633.421-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 12/4/11).
    (...) A interposição do recurso  extraordinário  com fundamento na  alínea  d  do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu (...) (ARE nº 1.282.001-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 8/3/21).
    Diga-se, em arremate, que pacífica se mostra a jurisprudência desta Suprema Corte, no tocante à inadmissibilidade de um apelo extremo como o presente, citando-se, para exemplificar, além do precedente transcrito no acórdão atacado, mais os seguintes, proferidos em recursos provenientes do mesmo município ora correcorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIGAÇÃO DE IMÓVEL À REDE PÚBLICA DE ESGOTO. COBRANÇA: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 1.114.219-AgR, Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 26/6/18).
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LEI N º 7.835/1992. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973 (AI nº 828.041-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/10/16).
    Ante o exposto, conheço do agravo, para negar segmento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente